Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-04.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS - CPF: 013.594.641-74 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAINNARA AGUIAR SANTOS - CPF: 041.759.331-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO - RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva e inclusão no feito da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que a mesma está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

É legítima a cobrança da taxa de evolução de obra, desde que seja realizada na fase de construção do imóvel e, após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, mostrando-se devida a sua restituição, de forma simples.

Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
MRV Engenharia e Participações S/S e MRV Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Kaique Pablo Vieira Santos e Dainnara Aguiar Santos
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, cobrada pela Caixa Econômica Federal, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, as apelantes suscitam, preliminarmente, sua ilegitimidade, argumentando que a taxa em que pretende ver devolvida está prevista no contrato de financiamento com o Banco Caixa Econômica Federal e, por conseguinte, deve ser declarada a incompetência da justiça estadual para deliberar sobre a matéria.

No mérito, alegam que não restou demonstrado que os apelados efetuaram o pagamento da Taxa de Evolução de Obra durante o período de novembro/2015 a julho/2016, ficando claro que as únicas parcelas quitadas, foram anteriores a entrega das chaves e, portanto, aduzem que não há nenhum tipo de ilegalidade.

Por fim, destacam que ante a ausência de ilegalidade, não restou configurado nenhum abalo moral aos apelados, para que se reconheça o nexo de causalidade para a sua condenação em danos morais, pugnando pela sua extirpação ou, ainda, redução no
quantum
fixado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (Id nº
47492486).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR– ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes, em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a sua ilegitimidade
passiva quanto ao pedido de restituição dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra e a necessidade de oficiar a Caixa Econômica Federal, sendo incompetente, portanto, a justiça estadual quanto à restituição de tais valores.

Sem razão as apelantes.

Isso porque, a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, se limitou a assumir os encargos de financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VINCULADO AO "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA
– ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONSTATADO – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO AGENTE FINANCEIRO E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA SANAR O ERRO MATERIAL – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.
1-
O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

2- Constatado erro material na sentença, deve ser sanado o equívoco. Na hipótese, a data de 18/12/2012 como termo final para a conclusão da obra está equivocada. Ao se considerar o lapso de 15 (quinze) meses a partir de 13/06/2012 (data do registro do contrato), tem-se que o termo final para a conclusão da obra a data 18/09/2013. 3- Diante da ausência de provas de que o agente financeiro autorizou a prorrogação do prazo para a entrega da obra ou de outras excludentes alegadas pela Construtora, deve ser mantido o dever de indenizar, já que o imóvel foi entregue bem depois de escoado o prazo contratado. 3- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabem lucros cessantes sobre o valor atualizado do contrato pelo período do compreendido entre o escoamento do prazo para a conclusão da obra e a entrega das chaves. Sentença mantida. 4- O STJ “tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial”. Na hipótese, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pelo consumidor Apelante tem como base tão-somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Recorrida, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser mantida a sentença singular que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.”
(RAC 0030427-49.2015.8.11.0041 DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA –
PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA
– DANO MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CADA CASO PROCESSUAL – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA E DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(RAC 0021030-34.2013.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

Com efeito, considerando que a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência deste Sodalício para julgar a demanda.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelados propuseram
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais, em desfavor das apelantes, sustentando, em síntese, que em 05/01/2015, compraram um imóvel das requeridas, ainda na planta, e que o contrato previu correções até a data da emissão do habite-se.

Afirmaram que tais correções se referem à taxa de evolução de obras, argumentando que as mesmas não podem ser cobradas a partir da entrega das chaves ou da emissão do habite-se. Aduzem, ainda, que receberam as chaves do imóvel em 23/11/2015 e que, desde o recebimento destas, as demandadas deveriam ter informado a instituição bancária para procedimento de liberação das parcelas do financiamento, porém isso ocorreu apenas em 07/2016.

O magistrado
a quo
por sua vez, julgou
procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data da entrega do imóvel 23/11/2015, e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (Parque Chapada Diamantina – Bloco J, Apto 311), no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para 30/11/2015 (Id 47491917), o que ocorreu dentro do período estipulado, em 23/11/2015.

Entretanto, apesar do habite-se ter sido liberado em
10/12/2015, sua averbação junto à Caixa Econômica Federal ocorreu, tão somente em julho/2016, motivo pelo qual a Instituição Financeira continuou a cobrar durante todo esse período a taxa de evolução de obra.

Outrossim, é sabido que nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, é cobrada a chamada taxa de evolução de obra, também conhecida como juros de obra, que corresponde, por sua vez, aos juros cobrados pela instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários/adquirentes.

Desse modo, nessa espécie de contrato existem duas fases distintas: a fase de construção, onde a movimentação dos créditos das parcelas e o pagamento das taxas, encargos, juros e atualização monetária é movimentada por conta aberta para este fim, e a fase de amortização, iniciada com o término do cronograma de obras, passando a ser devido o pagamento de prestação mensal, com amortização do saldo devedor.

Com efeito, a cobrança desta taxa é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida e ilegal, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a referida taxa de evolução de obra foi cobrada após o prazo pactuado, mesmo com a entrega das chaves.

Desta forma, os promitentes compradores, não podem ser responsabilizados em continuar arcando com a taxa de evolução de obra, por negligência da construtora, que deixou para averbar o habite-se, apenas após 6 meses de sua liberação.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso no tópico em que a sentença atacada lhe foi favorável, porquanto nítida a falta de interesse recursal.

A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, mostrando-se devida a restituição na forma simples. Precedentes.”
(N.U 0055858-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – DESCABIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM FACE DE EVENTUAL ATRASO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS MENCIONADOS VALORES – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA- APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, mormente quando incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

Incide sobre o sado devedor correção (taxa de evolução de obra) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra, onde começa a começar a fase de amortização.

É parte legitima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a declaração de inexistência de débito e devolução de valores referente a cobrança de taxa de evolução de obra, após a entrega das chaves, eis que ela participa efetivamente de todo o negócio, estando apta, inclusive, a receber tal encargo. Nesse sentido, mostra-se igualmente descabida a alegação de incompetência da justiça estadual, sob alegação de que tal encargo é devido pela Caixa Econômica Federal, caindo por terra, também, qualquer alegação de carência da ação.

(...)” (N.U 0019228-64.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material. – Circunstância dos autos em que se impõe manter a legitimidade da parte demandada à devolução dos juros de obra ante o atraso injustificado.

CONTRATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação que tem por objeto a revisão ou rescisão de compromisso de compra e venda entre particulares, ainda que a construção ou o pagamento do preço dependa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, é de competência da Justiça Estadual. – Circunstância em que se impõe afastar a arguição de incompetência da Justiça Estadual. DEMORA NA ENTREGA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR.
A mora da promitente vendedora afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor até o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel. – Circunstância dos autos em que se justifica a devolução dos juros pagos indevidamente, porém, na forma simples, uma vez que não comprovada má-fé
. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(
Apelação
Cível, Nº 70079765673, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-01-2019) (destaquei)

Logo, deve ser mantida a sentença, que determinou a apuração dos valores efetivamente pagos entre novembro/2015 e julho/2016 a título de taxa de evolução de obras, pelos autores, ora apelados, em liquidação de sentença, com sua respectiva repetição de forma simples.

Por outro lado, no que tange a insurgência sobre a condenação por danos morais, melhor sorte socorre as apelantes.

Isso porque, a mera cobrança irregular no contrato de compra e venda não é capaz de gerar dissabores, que configuram o nexo de causalidade para a condenação em danos morais.

Além disso, não há qualquer indicio de que houve atraso na entrega da obra do imóvel.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

E, ainda, o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença em parte a fim de afastar a condenação das apelantes em dano moral.

Diante da alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos para melhor representar o decaimento dos litigantes e, ante a sucumbência recíproca, incidem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspendendo, porém, a exigibilidade em relação aos autores, ante a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020